Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702816-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DA SILVA GONSALVES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA - SICOOB COOPERCORREIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, opostos por RONALDO DA SILVA GONSALVES, contra a decisão de ID 77428807, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0718012-57.2025.8.07.0007, em que contende COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA – SICOOB COOPERCORREIOS. Em suas razões recursais, a parte embargante alega haver omissão, contradição e obscuridade na decisão, pois esta afirma que a matéria demanda dilação probatória, embora os documentos pré-constituídos nos autos — como os contratos, contracheques, registrado, extratos dos contratos — sejam suficientes para comprovar de plano a duplicidade de cobrança. Argumenta, ainda, a existência de omissão, pois não foi considerada a correlação entre os valores descontados em folha de pagamento e as parcelas dos contratos em execução, cuja identidade é demonstrada pela simples comparação dos documentos já juntados (ID 77961371). Contrarrazões ao ID 78476669, com pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, pela oposição de embargos meramente protelatórios. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002). No que tange à obscuridade, Humberto Theodoro Junior esclarece seu conceito com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). No caso concreto, a despeito das alegações do embargante, a decisão mencionou somente ser cabível a exceção de pré-executividade quando a matéria alegada pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, ou seja, quando se trata de questão de ordem pública, tais como: a) prescrição e decadência; b) ilegitimidade passiva; c) inexigibilidade do título; d) nulidade da citação; d) impenhorabilidade de bens; e) inexistência de título executivo; f) incompetência absoluta; g) ausência de condições da ação; h) quitações ou pagamento, etc. Tais matérias envolvem nulidades absolutas ou vícios que comprometem a validade do processo, sendo passíveis de reconhecimento independentemente de provocação da parte. Nesse sentido, a decisão asseverou que, além de versar sobre matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade exige a possibilidade de a alegação ser comprovada por prova pré-constituída, ou seja, documentos já existentes nos autos ou que possam ser juntados com a petição, sem necessidade de produção de novas provas, como perícias ou oitiva de testemunhas. Na hipótese concreta, embora destaque o recorrente que os documentos pré-constituídos nos autos são suficientes para comprovar de plano a duplicidade de cobrança, dada a correlação entre os valores descontados em folha de pagamento e as parcelas dos contratos em execução, a fundamentação do decisum abordou de maneira detalhada que a matéria alegada pelo executado demanda dilação probatória, haja vista terem sido juntados apenas contracheques comprovando descontos: CooperCorreios/MG (R$30,00) e CooperCorreios/EMP/MG (R$ 1.187,49), sem a demonstração sobre quais contratos se referem e nem se tratam da mesma dívida. A alegada mera correspondência entre os valores, a qual sequer é exata, como reconhecido pelo próprio embargante, não é bastante para deixar indene de dúvida a existência de cobrança simultânea. Portanto, acertadamente, a decisão entendeu ser devida a oposição de embargos à execução como meio para se discutir a inexigibilidade do título ou da obrigação, nos termos do 917 do CPC. Não há se falar, destarte, em vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Apesar disso, os embargos opostos não possuem caráter protelatório, razão pela qual deixa-se de aplicar a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Oportunamente, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor da embargada. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator